Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-30.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por empresa locadora e sua filial contra acórdão que negou provimento à apelação das rés e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor em ação de indenização por acidente de trânsito. O acórdão majorou a indenização material para o valor integral da Tabela FIPE e reconheceu despesas de transporte, mantendo a improcedência do pedido de danos morais.
2. As embargantes alegam omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando a existência de sucumbência recíproca em razão do indeferimento do pedido de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição do pedido de danos morais implica sucumbência recíproca, autorizando a redistribuição dos honorários advocatícios e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em desfavor das rés, calculados sobre o valor da condenação material, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 5. O art. 86 do CPC exige efetiva reciprocidade para caracterizar sucumbência recíproca, o que não se verifica quando o autor obtém êxito integral nos pedidos patrimoniais e apenas o pedido de dano moral é rejeitado. 6. A Súmula no 326 do STJ afasta a configuração de sucumbência recíproca na improcedência ou fixação de valor inferior ao pleiteado em pedidos de dano moral, em razão da natureza estimativa do valor atribuído na inicial. 7. Não há omissão no julgado, que enfrentou de modo claro e suficiente a fixação da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A improcedência do pedido de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca, quando o autor obtém êxito nos pedidos patrimoniais. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação material, nos termos do art. 85, §2o, do CPC”.